Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-49.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803246-49.2021.8.14.0040

APELANTE: EVERALDO GOMES RIBEIRO, MARIA ARLETE SANTOS LIMA

APELADO: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803246-49.2021.8.14.0040

APELANTE:
WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELA MOREIRA CAMPELO - GO37281-A, DANIELA MATIAS TRONCOSO CHAVES - GO56262-A, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO40620-A, LUCAS LIMA RODRIGUES - GO38049-A, EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372-A, IAGO DO COUTO NERY - SP274076-A

APELADO:
EVERALDO GOMES RIBEIRO, MARIA ARLETE SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELADO: VITORIA FERNANDES DA SILVA - PA12084-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante, visando à modificação do acórdão que afastou a possibilidade de capitalização de juros, sob o argumento de que as embargantes não integram o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), e alegando contradição na interpretação do § 2º do art. 5º da Lei nº 9.514/97. Sustentam também omissão quanto à tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, reputada essencial para a apuração dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se há contradição no acórdão quanto à interpretação do § 2º do art. 5º da Lei nº 9.514/97, especialmente no tocante à possibilidade de capitalização de juros por instituição não integrante do SFI; avaliar se houve omissão quanto à análise da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

4.

Inexiste contradição no acórdão, uma vez que a interpretação conferida ao § 2º do art. 5º da Lei nº 9.514/97 foi devidamente fundamentada, não sendo o recurso de embargos via própria para rediscutir o mérito da decisão.

5.

Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois a decisão enfrentou os argumentos trazidos, concluindo pela desnecessidade de produção de prova pericial, especialmente diante da suficiência dos elementos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2.

A análise do § 2º do art. 5º da Lei nº 9.514/97 foi realizada de forma adequada no acórdão, inexistindo contradição.

3.

O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/1997, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 24424335), no qual requereu a modificação da decisão de ID 23338080.

Em resumo, aduzem que há contradição no acórdão quanto à interpretação do § 2º do artigo 5º da Lei nº 9.514/97, porquanto foi consignado que as embargantes não integram o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), razão pela qual não poderiam praticar juros capitalizados, em evidente contrariedade ao citado dispositivo legal, que permite às instituições não integrantes do SFI realizarem operações de financiamento sob as mesmas condições permitidas às entidades autorizadas a operar no referido sistema.

Apontam, ainda, omissão do julgado quanto à análise da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, em virtude da não realização de perícia contábil, considerada indispensável à correta apuração dos valores das parcelas, encargos contratuais e eventuais abusividades. Asseveram que, nos termos do art. 156, §1º, do CPC, a produção de prova técnica era imprescindível, tendo em vista a complexidade das operações financeiras objeto do contrato de compra e venda discutido nos autos.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão da embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025